Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-44.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003947-44.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 014.195.618-63 (RECORRIDO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRENTE), FABIANO CARDOSO ZAKHOUR - CPF: 177.448.438-27 (ADVOGADO), FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL - CPF: 177.828.668-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PAGAMENTO REALIZADO VIA CARNÊ – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARNÊ APÓS PAGAMENTO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Se extrai dos autos que o recorrido solicitou o resgate do carnê e não obteve o envio da mercadoria pelos correios dos produtos correspondentes, em que pese ter pago.

2. Em sua defesa a recorrente sustenta que o recorrido em que pese ter solicitado o resgate do carnê com consequente envio dos produtos, estes foram enviados e recusados em tese pelo mesmo, forma pela qual o referido carnê foi cancelado. 3. Nesse sentido, de encontro a argumentação da recorrente ante a afirmativa de inexistência de ato ilícito, tem-se que a mesma não trouxe aos autos provas comprobatórias de suas alegações, como o documento ou recibo de entrega da mercadoria com a assinatura e endereço que comprovem o recebimento dos produtos pelo autor, bem como se foi enviado no prazo convencionado.

4. Assim a empresa ora recorrente não foi diligente ante ao cumprimento existente ante a relação jurídica obrigacional instaurada, evidenciando assim a obrigação de reparar o dano causado.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024